Tribunal: TJPA
Processo: 0009059-64.2019.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009059-64.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0009059-64.2019.8.14.0039

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:
ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO

COMARCA DE ORIGEM:
PARAGOMINAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATANTE NÃO ALFABETIZADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto
aos arts. 368, 369 e 595 do Código Civil, visto que a instituição financeira teria logrado êxito em demonstrar a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados, satisfazendo o múnus imposto pelo art. 373, inciso II do CPC.

2 –
Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, sendo o apelado, ora embargado, pessoa não alfabetizada, apresentação de
cédula de empréstimo bancário, apenas
com
a indicação da impressão digital do contratante, revela-se insuficiente para atestar a regularidade da avença.

3 – Na hipótese, seria necessário a assinatura por representante legal, ou a rogo por pessoa de confiança do contratante, o que, não ocorreu, impondo-se a declaração de ilegalidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados.

4 –
C
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 05 de abril de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0009059-64.2019.8.14.0039

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:
ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO

COMARCA DE ORIGEM:
PARAGOMINAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de

EMBARGO DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO BRADESCO S/A

em

face de
ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO

e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
7995223
, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora litigantes.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO REQUERIDO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CLIENTE NÃO ALFABETIZADO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO CONTRATANTE POR MEIO DE REPRESENTANTE LEGAL CONSTITUÍDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – INOCORRÊNCIA – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO ADESIVO DO AUTOR – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a instituição financeira requerida/apelante
BANCO BRADESCO S/A,

Embargos de Declaração (ID.
8139191
).

Alegam, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto
aos arts. 368, 369 e 595 do Código Civil, visto que a instituição financeira teria logrado êxito em demonstrar a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados, satisfazendo o múnus imposto pelo art. 373, inciso II do CPC.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
8552335
), o embargado, argui inexistir qualquer vicio de omissão no
decisum
embargado, defendendo o total desprovimento dos aclamatórios opostos pelo banco embargante.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos embargantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergastada
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto
aos arts. 368, 369 e 595 do Código Civil, visto que a instituição financeira teria logrado êxito em demonstrar a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados, satisfazendo o múnus imposto pelo art. 373, inciso II do CPC.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

No caso em exame,
verifica-se que a instituição financeira apelante não trouxe aos autos, prova efetiva capaz de evidenciar a regularidade da transação, restringindo-se em aduzir a contratação foi realizada dentro dos padrões bancários.

Na verdade, c
ompulsando os autos, percebe-se que o caso apresenta certa peculiaridade, pois da análise do documento de identidade do autor e da procuração outorgada a seu bastante procurador, extrai-se sua condição de não alfabetizado.

[...]

Na hipótese, verifica-se que a aludida cédula de empréstimo bancário (ID.
6376723
), bem como a autorização para a realização do empréstimo (ID.
6376723 – p. 02
), apresentam apenas a indicação da impressão digital do autor.

Assim, n
ão comprovou a instituição financeira apelante que o contrato de empréstimo consignado representava relação jurídica regular, ao contrário da
parte autora que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores pela instituição financeira ora apelante de seu benefício previdenciário.

Dessa forma, não se desincumbiu o banco requerido/apelante de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a anulação do contrato debatido nos autos, seja
pela ocorrência de fraude seja pela não comprovação de sua regularidade, devendo o autor/apelado, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria”.

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, sendo o apelado, ora embargado, pessoa não alfabetizada, apresentação de
cédula de empréstimo bancário, apenas
com
a indicação da impressão digital do contratante, revela-se insuficiente para atestar a regularidade da avença.

Na hipótese, seria necessário a assinatura por representante legal, ou a rogo por pessoa de confiança do contratante, o que, não ocorreu, impondo-se a declaração de ilegalidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados.

Ademais, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelos embargantes em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 13/04/2022